Tribunal: TJSP
Processo: 2252962-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252962-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante IASMINE
GONCALVES DE ARAUJO, é agravado RAQUEL RODRIGUES DE MENDONCA
GIRAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252962-21.2019.8.26.0000 -Voto no 3925
2
VOTO No 3925
PROCESSO No: 2252962-21.2019.8.26.0000
CLASSE ASSUNTO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: IASMINE GONCALVES DE ARAÚJO
AGRAVADO: RAQUEL RODRIGUES DE MENDONCA GIRÃO
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Penhora de
Imóvel. Tutela Provisória. Superveniente decisão de acolhimento
de impugnação que desconstituiu a penhora sobre o imóvel por
reconhecer cuidar-se de bem de família. Perda do objeto recursal.
Recurso prejudicado.
I - RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de parte da seguinte
decisão: “Vistos. Defiro a penhora do imóvel descrito na matrícula no 138.055 do 16o
Cartório de Registro de Imóveis de (fls.665/668), em nome de IASMINE GONÇALVES
DE ARAÚJO. Consigno que a penhora recai sobre a integralidade do imóvel, já que se
trata de bem indivisível, e que a meação do cônjuge, ou mesmo quotas-parte de eventual
coproprietário, recairão sobre o produto da alienação do bem (CPC., art. 843). Fica
nomeado o atual possuidor do bem como depositário, independentemente de outra
formalidade. (...) Intime-se”.
Alega a agravante, em síntese, que o imóvel ora penhorado se trata de
única propriedade de seus pais, sendo o local onde reside e mantém residência permanente,
razão pela qual constitui bem de família e, portanto, impenhorável.
A agravante foi intimada a sanar vícios do recurso e assim o fez (fls. 28 e
31/60).
Sobreveio aos autos a petição de fls. 63, pela qual informa a agravante a
desconsideração da penhora sobre o imóvel, pelo magistrado a quo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252962-21.2019.8.26.0000 -Voto no 3925
3
II - VOTO
O recurso restou prejudicado.
De fato, compulsando-se os autos de origem, vê-se que o juízo a quo
acolheu impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante, reconhecendo a
natureza de bem de família do imóvel penhorado, objeto da matrícula no 138.055, do 16o
CRI da Capital SP, e declarando insubsistente tal constrição e, assim, reconsiderando por
completo a r. decisão que a constituiu ( fls. 669/670 dos autos originais).
III - DECISÃO
Destarte, NEGA-SE SEGUIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO

Relator